Tribunal: CARF
Processo: 10976.000744/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000744/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.163 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
OBRA SOCIAL DOM BOSCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por não informar o fato gerador, objeto do lançamento da obrigação principal,
em GFIP.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa devida
com base no art. 32-A da Lei 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa, comparando-a com a prevista
no art. 32-A da Lei 8.212/91, se mais benéfico ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000744/2009-05
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.163 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000744/2009-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário dirigido a este Conselho interposto contra a decisão
da 7a Turma da DRJ em Belo Horizonte, acórdão no 02-29.174, que por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
AUTUAÇÃO
O auto de infração de obrigação acessória no 37.259.588-0, CFL 68, se refere à
exigência de contribuições previdenciárias decorrentes da apresentação de GFIPs com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto
na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5, combinado com o art. 225, IV e parágrafo
4o, do Decreto n. 3.048/1999.
O valor do crédito lançado é de R$870.612,90 nas competências compreendidas
entre 01/2005 a 10/2007.
Extrai-se do relatório fiscal de e-fls. 17/19:
- o sujeito passivo enquadrou-se, indevidamente, como entidade beneficente de
assistência social, uma vez que não possuía o Registro e o Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social – CEAS desde 07/12/2002, em flagrante desobediência ao mandamento
contido no inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91;
- a utilização do código FPAS 639 provocou a ausência de declaração na GFIP
das contribuições devidas à Seguridade Social na forma dos incisos I, II e III do art. 22 da Lei no
8.212/91;
- o comportamento do sujeito passivo em omitir fatos geradores da GFIP constitui
infração ao disposto no inciso IV, §§ 3o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212/91, com a redação alterada
pela Lei no 9.528/97, c/c o disposto no inciso IV, §§ 3o e 4o do art. 225 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999;
- foi aplicada a multa de acordo com o dispositivo legal vigente, em respeito ao
disposto na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional nas competências
13/2005, 13/2006, 11/2007, 12/2007 e 13/2007;
- o demonstrativo de cálculo e comparação do valor da multa consta do Anexo I,
e-fls. 22/23;
- não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes da penalidade previstas
no art. 290 do Regulamento da Previdência Social;
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.163 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000744/2009-05

- a multa foi aplicada conforme o previsto no §5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991,
na redação dada pela Lei no 9.528/1997, conjuntamente com os artigos 92 e 102 da Lei no
8.212/1991, combinado com o disposto no inciso II do art. 284 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, na redação dada pelo Decreto no 4.729/2003,
bem como o art. 373 do mesmo regulamento.
- o valor da multa aplicada corresponde a cem por cento do valor devido, relativo
à contribuição não declarada na GFIP, nos termos do inciso II do art. 284 do RPS, limitada aos
valores previstos no inciso I do mesmo artigo, por competência, em função do número de
segurados da empresa;
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo, cientificado da atuação pessoalmente em 22/12/2009 (e-fls.02),
.protocolou em 21/01/2010 sua defesa por meu da peça de e-fls. 27/71.
Por bem descrever as alegações trazidas pelo autuado na impugnação, adoto o
relatório da decisão de piso, conforme abaixo:
A) Preliminarmente - sustenta a tempestividade da impugnação;
- pede a conexão desta impugnação com os processos reflexos n.o 10976.000745/2009-
41, 10976.000743/2009-52 e 10976.000742/2009-16, eis que os mesmos se referem à
mesma matéria fática do Auto de Infração objeto da presente impugnação.
B) Mérito - o fundamento para justificar a aplicação da penalidade tem origem no ato
administrativo de revogação da isenção concedida à ora impugnante;
- a impugnante já requereu a conexão deste processo com o processo principal
exatamente porque os fundamentos jurídicos e fáticos garantidores do seu direito à
imunidade estão sendo discutidos no processo principal;
- apesar do pedido de conexão, informa a impugnante que na presente peça
impugnatória também está reproduzindo os fundamentos de fato e de direito que
embasaram a impugnação do principal;
- caso a impugnação apresentada seja julgada improcedente, requer a correção da multa
aplicada, em razão dos efeitos retroativos da Lei no 11.941/2009;
- a multa aplicada através do Auto de Infração ora impugnado teve por fundamento o
art. 32, § 5o, da Lei no 8.212/91, o qual foi revogado pela Lei no 11.941/09;
- o dispositivo constante da Lei no 11.941/09 é mais benéfico ao contribuinte e deve ser
aplicado em razão do que dispõe o art. 106, II, “c”, do CTN;
- a impugnante sempre preencheu os requisitos para a fruição dos benefícios relativos à
imunidade em relação às contribuições previdenciárias, tendo obtido o registro no
CNAS, bem como a renovação do CEBAS;
- a impugnante é qualificada como OSCIP;
- a questão cinge-se exclusivamente a que o cancelamento da isenção teve como
motivação a ausência do CEBAS emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social
desde o ano de 2002;
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.163 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000744/2009-05

- basta a comprovação da condição de que a impugnante é qualificada como OSCIP
para suprir a apresentação do CEBAS;
- a lei que criou e disciplinou o funcionamento das OSCIP tem o status de regulamentar
a imunidade assegurada no §7o do art. 195 da Constituição Federal;
- a impugnante, qualificada como OSCIP, desenvolve serviços de assistência social,
conforme se comprova por convênios e termos de parcerias firmados com a Prefeitura
Municipal de Contagem;
- os requerimentos de renovação do CEBAS que se encontravam pendentes no
Conselho Nacional de Assistência
Social, independentemente do despacho
individualizado
de
indeferimento
anteriormente
indicado,
foram
deferidos
automaticamente por forma da MP no 446/2009;
- no período objeto da autuação fiscal, a impugnante teve o reconhecimento legal da
renovação do CEBAS e, desta forma, ainda que os demais fundamentos jurídicos não
sejam considerados, o que se admite apenas ad argumentandum tantum, requer o
cancelamento da exigência fiscal;
- a expressão isenção constante do §7o do art. 195 da CF é uma atecnia, uma vez que é
pacífico que se trata de imunidade;
- as entidades que fomentam atividades de interesse público sem fins lucrativos estão
acobertadas por uma ampla imunidade tributária ex vi de uma interpretação sistemática
dos arts. 150, VI, “a”, §2o e 195, §7o;
- a impugnante preenche todos os requisitos para a fruição dos benefícios de imunidade
tributária insculpidos na Constituição Federal de 1988;
- a impugnante, por atender aos requisitos da Lei no 9.790/99 (OSCIP), não tem a
necessidade de apresentação de certificado de qualificação fornecido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social para que tenha direito à isenção;
- a permanência da impugnante na qualidade de OSCIP resultou na renúncia automática
de qualificações anteriores que possuísse, o que significa que a emissão de qualquer
certificado seria de competência do Ministério da Justiça, nos termos da Lei no
9.790/99, e não mais do Conselho Nacional de Assistência Social, como previsto no art.
55, II, da Lei no 8.212/91;
- a imunidade obsta o exercício da atividade legislativa do ente estatal, pois nega
competência para criar imposição em relação a certos fatos especiais e determinados e,
portanto, não se confunde e distingue-se da isenção;
- a Constituição não autoriza a manutenção da tese de que a lei ordinária possa cumprir
o papel de regular as imunidades, exigindo que tal regulação se dê por meio de lei
complementar;
- a imunidade não é isenção e, portanto, a interpretação da norma (art. 195, § 7o, da CF)
não obedece ao disposto no art. 111, II, do CTN; devendo, pois, ser extensiva;
- as condições básicas para o gozo da imunidade estão estabelecidas pelo art. 14 do
CTN;
- o ato de suspensão da imunidade está condicionado à apuração, pela Administração
Tributária, de pressupostos de fato, observando os postulados da ampla defesa,
contraditório e devido processo legal. Cita os arts. 9o, §1o, e 14, § 1o, do CTN, bem
como o art. 32 da Lei no 9.430/96;
- cita jurisprudência sobre a imunidade das OSCIP;
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.163 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000744/2009-05

- cita doutrina;
ACÓRDÃO DRJ
Conforme relatado, sobreveio o acórdão no 02-29.174, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão (e-fls.126/139):
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2007
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária o fato de o contribuinte apresentar a Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
MULTA. EMPREGO. PENALIDADE MAIS BENÉFICA.
A análise da penalidade mais benéfica será realizada pela comparação entre a soma dos
valores das multas aplicadas nos lançamentos por descumprimento de obrigação
principal e de obrigações acessórias, segundo, respectivamente, os arts. 35 e 32, § 5o, da
Lei no 8.212/91, antes da alteração da Lei no 11.941/09, e da multa de ofício calculada
na forma do art. 35-A da Lei no 8.212/91, acrescido pela Lei no 11.941/09.
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/91 a
entidade beneficente de assistência social que atenda, cumulativamente, aos requisitos
previstos no art. 55 da referida Lei.
CANCELAMENTO
DA
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
O cancelamento da isenção das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212/91 a entidade beneficente de assistência social, em que pese o Supremo Tribunal
Federal ter suspendido a eficácia do §4o do art. 55 da Lei no 8.212/91, quando da
concessão de medida liminar proferida em sede de Medida Cautelar na ADI-MC no
2.028-5/DF, não abrange a hipótese tratada no presente processo, em razão de que o ato
de cancelamento se escora no requisito previsto no inciso II do art. 55 da Lei no
8.212/91.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A qualificação de uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP não é condição suficiente
a suprir a apresentação do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A isenção de contribuições previdenciárias deverá ser requerida junto ao Instituto
Nacional do Seguro Social.
DECISÕES JUDICIAIS.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.163 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000744/2009-05

As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às
decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
DOUTRINA.
Textos doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições legais em face
da vinculação da atividade fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O sujeito passivo, cientificado da decisão de primeira instância em 18/11/2010 (e-
fls.141/142), em 09/12/2010, protocolou o recurso voluntário (e-fls.143/192), repisando as
alegações já apresentadas na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi protocolado dentro do prazo legal, assim deve ser
conhecido.
CONEXÃO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento
do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento no processo relacionado, com
o lançamento de obrigação principal, lavrado na mesma ação fiscal.
Nesta esteira, a presente autuação possui relação com o auto de infração por
descumprimento de obrigação principal, processo n° 10976.000742/2009-16, julgado na sessão
de julgamento de 16/05/2012, acórdão no 2401-02.440, no qual foi negado provimento ao recurso
apresentado pelo sujeito passivo.
Logo, o presente processo deve seguir a mesma sorte daquele (processo n°
10976.000742/2009-16), contendo obrigação principal.
Transcrevo abaixo o voto condutor do citado acórdão:
Como dito no recurso apresentado, a questão primordial para solução dos presentes
autos é o cancelamento da isenção da recorrente, que teve como motivação a ausência
do CEBAS emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social desde o ano de 2002.
Entende a recorrente, que preenche todos os requisitos para fazer jus à referida isenção,
eis que sendo detentora do titulo de OSCIP conforme legislação especifica, basta a
comprovação desta condição para suprir a apresentação do CEBAS.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.163 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000744/2009-05

Eis o paradigma. O título de OSCIP supre a apresentação do CEBAS.
Analisando a legislação que trata das matérias, verifica-se que a recorrente se equivoca
neste argumento.
As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP’s) s ã o entidades
formalizadas através de um título fornecido pelo Ministério da Justiça, cuja finalidade é
facilitar parcerias tanto com o setor público, através da formação de convênios e
parcerias, tanto com o setor privado.
Assim, os art. 4 e 5 da lei 9790/99 definem obrigações acerca da gestão contábil e
financeira:
Art. 4o Atendido o disposto no art. 3o, exige-se ainda, para qualificarem-se como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que as pessoas jurídicas
interessadas sejam regidas por estatutos cujas normas expressamente disponham
sobre:
I - a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade e da eficiência;
II - a adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a
obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em
decorrência da participação no respectivo processo decisório;
III - a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência
para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as
operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores
da entidade;
IV - a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio
líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei,
preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da extinta;
V - a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificação instituída
por esta Lei, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos
públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será transferido a
outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o
mesmo objeto social;
VI - a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade que
atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam serviços
específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na
região correspondente a sua área de atuação;
VII - as normas de prestação de contas a serem observadas pela entidade, que
determinarão, no mínimo:
a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas
Brasileiras de Contabilidade;
b) que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal,
ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as
certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição
para exame de qualquer cidadão;
c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o
caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme
previsto em regulamento;
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.163 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000744/2009-05

d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelas
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público será feita conforme determina o
parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal.
Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na composição de
conselho de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, vedada a percepção
de remuneração ou subsídio, a qualquer título. (Incluído pela Lei no 10.539, de 2002)
Art. 5o Cumpridos os requisitos dos arts. 3o e 4o desta Lei, a pessoa jurídica de direito
privado sem fins lucrativos, interessada em obter a qualificação instituída por esta Lei,
deverá formular requerimento escrito ao Ministério da Justiça, instruído com cópias
autenticadas dos seguintes documentos:
I - estatuto registrado em cartório;
II - ata de eleição de sua atual diretoria;
III - balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício;
IV - declaração de isenção do imposto de renda;
V - inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes.
Para este tipo de organização, é concedida a imunidade prevista no art. 150, VI, “a” da
Constituição Federal de 1988, que se refere à impostos sobre o patrimônio, a renda e os
serviços relacionados com as finalidades essenciais destas entidades.
Já a isenção do pagamento de contribuições para a seguridade social das entidades
beneficentes de assistência social, é tratada no art. 195, § 7o da carta magna, que assim
dispõe:
Art. 195. (...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
As exigências de que trata referido dispositivo legal, eram aquelas capituladas no art. 55
da Lei 8212/91, in verbis:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
(grifamos)
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer titulo;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.163 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000744/2009-05

§1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta)
dias para despachar o pedido.
Grifamos o inciso II do art. 55 da Lei acima mencionada para demonstrar que a
recorrente não tem razão em suas alegações. Tenta misturar dois tipos de organização
para querer fazer entender que, na qualidade de OSCIP, seria dispensada da necessidade
de exibir o certificado fornecido pelo CNAS.
Porém, como já dito inclusive na decisão de primeira instância, para que a recorrente
pudesse gozar da isenção de contribuições sociais, deveria ter cumprido
cumulativamente todos os requisitos do art. 55 da Lei 8212/91.
Ademais, a Lei 9.790/99 dispõe em seu art. 18, § 1o, que a opção da pessoa jurídica em
se qualificar como OSCIP, implica na renúncia de suas qualificações anteriores. Em
outras palavras, a recorrente ao optar por este tipo de organização, deixa de se beneficiar
da isenção de contribuições sociais por não mais possuir o Certificado emitido pelo
CNAS, requisito essencial para usufruir daquele benefício.
Art. 18. As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas com
base em outros diplomas legais, poderão qualificar-se como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público, desde que atendidos aos requisitos para tanto
exigidos, sendo-lhes assegurada a manutenção simultânea dessas qualificações, até
cinco anos contados da data de vigência desta Lei. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.21637, de 2001)
§ 1o Findo o prazo de cinco anos, a pessoa jurídica interessada em manter a
qualificação prevista nesta Lei deverá por ela optar, fato que implicará a renúncia
automática de suas qualificações anteriores. (Redação dada pela Medida Provisória no
2.21637, de 2001)
Não possuindo o CEBAS, indevido o seu enquadramento como entidade beneficente de
assistência social, logo, são devidas as contribuições ora lançadas. Por estas razões, em
que pese a vasta doutrina e entendimentos colacionados pela recorrente para definir
isenção e imunidade, razão não lhe assiste, pois, como já dito, são institutos diferentes e
não há que se confundi-los no presente levantamento.
Ante ao exposto, Voto no sentido de Conhecer do Recurso e no mérito negar-lhe
provimento.
RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro
de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica
da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.163 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000744/2009-05

art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a
multa de mora pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o
reconhecimento de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, – com mais razão ainda, por se referir a dados não
relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias – dever ser comparada com a
multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, para fins de
aplicação da norma mais benéfica.
Este entendimento foi exarado pela CSRF no Acórdão 9202-009.753, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
Considerando a ausência de abordagem, no acórdão paradigma, quanto à matéria objeto
da controvérsia sobre a qual se pretende o reexame, resta inviável a identificação da
divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, tendo-se em conta que a decisão proferida no auto de infração
contendo obrigação principal deve ser replicada no julgamento do auto de infração contendo
obrigação acessória por não informar o fato gerador, objeto do lançamento da obrigação
principal, em GFIP, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial para
determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa
do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.163 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000744/2009-05

Fl. 206
DF CARF MF
Original